Tribunal: TJBA
Processo: 8026883-61.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026883-61.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: GABRIELA EDELVIRA LEITAO TAVARES

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES HAGE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO DE INSTURMENTO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Hapvida Assistência Médica LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador, na fase de cumprimento de sentença da Ação Ordinária nº 0565748-11.2017.8.05.0001, figurando Gabriela Edelvira Leitao Tavares como exequente, aqui agravada, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da fase executiva nos seus ulteriores termos, “
para declarar devido o valor da multa diária ora executada em R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais)
”.

2. Em síntese das razões propaladas, a empresa agravante informa que cumpriu a obrigação de fazer, qual seja, fornecimento de medicamento para tratamento de câncer pela exequente, antes mesmo do início do processo judicial, não se tendo que falar em descumprimento e fixação de multa. Nessa toada, afirma o caráter acessório da multa diária fixada e sua desproporcionalidade, principalmente em cotejo com o valor da obrigação principal.

3. Nesse sentido, importa, em princípio, reproduzir a análise empreendida pelo Juízo de base na decisão vergastada acerca do descumprimento da obrigação de fazer pela empresa agravante, nos seguintes termos: “
Ressalte-se que o descumprimento da obrigação de fazer restou evidenciado em vários momentos no processo, ex vi IDs 141306336 e 141306340, com as decisões já transitadas em julgado e menção a esse fato inclusive na sentença
”.

4. Nesta toada, o exame realizado na origem não merece reparos nesta instância revisora. Com efeito, não se desconhece a possibilidade de modificação da astreintes a qualquer tempo, independentemente da instância em que esteja o feito, quando houver manifesta desproporcionalidade e ausência de justa causa e razoabilidade.

5. Contudo, para se verificar a excessividade do valor da multa acumulada em razão do descumprimento, não se deve levar em conta somente o valor global devido, de forma isolada, sem aquilatar o lapso temporal do descumprimento e as consequências deletérias da recalcitrância à efetividade da tutela do bem jurídico, assegurada através da astreintes.

6. Isso porque a limitação do valor da multa, quando exigida diante do descumprimento de ordem judicial, não deve ser tomada como princípio absoluto, pois se o único obstáculo ao cumprimento da decisão judicial é a resistência ou desorganização administrativa da parte condenada, o valor acumulado da multa não deve ser limitado equitativamente ou sequer modificado. Relembre-se que a obrigação de fazer cominada na origem refere-se ao fornecimento do medicamento “RITUXIMABE 375, mg/m2 IV”, assaz necessário ao tratamento do câncer de “linfoma não hodgkin difuso de grandes células b”, conforme relatórios médicos carreados ao processo.

7. Em situações de resistência prolongada, como no caso vertente, limitar a cobrança das astreintes “sinalizaria às partes que as multas fixadas não são sérias, mas apenas figuras que não necessariamente se tornam realidades”, como bem advertiu a Ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi. A procrastinação sempre poderia acontecer “sob a crença de que, caso o valor da multa se torne elevado, o inadimplente a poderá reduzir no futuro, contando com a complacência do Poder Judiciário”.

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026883-61.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
GABRIELA EDELVIRA LEITAO TAVARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2022.